Tribunal: TCU
Processo: 021.467/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 760211, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 760211, função null, que teve como objeto Realização do XX Campeonato Mundial de Handebol Feminno (no da TCE no sistema: 2001/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3266/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada contra Confederação Brasileira de Handebol e Manoel Luiz Oliveira, ex-presidente da entidade, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados mediante o Convênio 760211/2011, que tinha por objeto a realização do XX Campeonato Mundial de Handebol Feminino. Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público de Contas propõem o reconhecimento da prescrição intercorrente, em razão da paralisação do processo por período superior a três anos (peças 236, p. 6, 237, 238 e 240); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, V, "a", do Regimento Interno, em reconhecer a incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, informar os responsáveis e o Ministério do Esporte acerca desta deliberação e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 021.467/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Confederação Brasileira de Handebol (51.739.050/0001-26); Manoel Luiz Oliveira (XXX.916.725-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rodrigo Ferreira Santos (25417/OAB-PE) e Maurício Rands Coelho Barros (08332/OAB-PE), representando Confederação Brasileira de Handebol; Evânio José de Moura Santos (2884/OAB-SE), Matheus Dantas Meira (3910/OAB-SE) e outros, representando Manoel Luiz Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.